Tribunal: TJDFT
Processo: 0727350-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida à obrigação de restituir ao autor a quantia de R$ 1.139,64 (mil cento e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao valor pago pelo produto não entregue. Alega o recorrente que o produto era essencial para sua atividade profissional, já que diligencia externamente mediante o uso de seu veículo na empresa onde labora. Informa que o prazo de entrega foi ultrapassado, o que ocasionou o cancelamento do pedido em razão da necessidade de utilização do produto. Afirma que a situação ultrapassa os dissabores do cotidiano e enseja a condenação por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50489181). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 50489186).
3. Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte (ID 50489183). Rejeito, portanto, a impugnação à gratuidade de justiça.
4. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
5. No caso dos autos, embora a ausência de entrega do produto adquirido mediante pagamento à vista seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. O autor não demonstrou a essencialidade do produto para determinada atividade, tampouco comprovou os prejuízos pessoais ou profissionais sofridos, limitando-se a arguir a importância do uso do jogo de pneus.
6. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1361009, 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
8. Ademais, não há qualquer fundamento jurídico que ampare o pedido de condenação ao ressarcimento do valor correspondente a um novo conjunto de pneus. Ao contrário, o deferimento do pedido ocasionaria o enriquecimento indevido da parte, que sofreria um aumento em seu patrimônio sem qualquer dispêndio correspondente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.